Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016877-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS
AGRAVADO: ANGELICA DE TAL
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Leidiane Rodrigues dos Reis contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida contra Angélica de Tal, indeferiu liminar possessória postulada sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.o 05, Lote n.o 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem, cujo esbulho teria ocorrido em 14-11-2019.
Assegura que ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o exercício de posse está devidamente comprovado, o que se pode constatar por meio do termo do recebimento do imóvel concedido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, certidão de cadastro junto a Secretaria de Habitação municipal a fim de regularização do imóvel datada de 21-11-2019, além da declaração com firma reconhecida dos vizinhos que atestam a residência da agravante no local desde o ano de 2011.
Realça, ainda, que as fotos da sua família e seus pertences destruídos comprovam o esbulho praticado pelos agravados invasores.
Em vista do contexto fático narrado, reclama a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, com base nos artigos 561,562 e 1.019, I, do CPC.
Requer a concessão de liminar a fim de determinar a reintegração na posse da agravante, em desfavor da agravada ou quem quer que esteja na posse do imóvel.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obter liminar de reintegração de posse sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.o 05, Lote n.o 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que ao analisar o pleito, a decisão recorrida ponderou que os documentos colacionados pela autora agravante, não se mostraram suficientes para, de plano, afirmar o regular exercício legítimo e contínuo de posse sobre o imóvel, a ponto de conferir a proteção possessória vindicada, o que é reforçado pelo documento (ID 53888469) que demonstra, em princípio, que o imóvel encontrava-se desocupado.
Assim, neste juízo prévio de cognição, próprio da fase do recurso, conclui-se que andou bem o magistrado singular ao indeferir a medida.
Por fim, não se divisa prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação caso a pretensão seja acolhida pelo julgamento do recurso, pelo Colegiado, máxime porque se trata de recurso marcado pela celeridade no seu trâmite.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator